Tribunal: TCU
Processo: 010.607/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Alexandre Magno Camargo (XXX.378.610-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de aposentadoria, ordenando, excepcionalmente, o seu registro e mantendo o pagamento da parcela denominada GDIBGE ao inativo, nos exatos termos da sentença, em razão de haver decisão judicial transitada em julgado que a ampara.